Tribunal: TJES
Processo: 5002751-61.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002751-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DULCINEIA ANDRADE DE JESUS
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que comprou vinhos ao importe de R$254,70, e que contratou a parte ré para realizar a entrega, por meio do aplicativo, pagando o valor de R$13,86. Aduz que a caixa com os vinhos não chegaram ao local de entrega, enviou mensagem para UBER reclamando a situação e nada foi solucionado.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
condeno, a Requerida UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. a pagar a parte Autora indenização por danos morais na quantia que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros legais a partir desta data, bem como por danos materiais nos valores de R$ 254,70 (duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos) em 08/01/2024 e de R$ 13,86 (treze reais e oitenta e seis centavos) em 18/01/2024, ambos com correção monetária desde a data mencionada e juros a partir da citação
.“

3. Recurso interposto pela requerida, alegando preliminarmente a imprescindibilidade de concessão de efeito suspensivo, a violação do artigo 1.022, II do CPC e a ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que não houve falha na prestação dos serviços pela, pois o papel da plataforma é unicamente o de intermediar a entrega, o que não pode ser desconsiderado. Sustenta que o entregador compareceu ao local do destino e lá concluiu devidamente a entrega.

4. Indefiro a preliminar pugnando pelo efeito suspensivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão desse previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95. Ausente violação ao artigo 1022 do CPC, na medida em que os embargos interpostos foram devidamente apreciados, tampouco merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto devidamente rejeitada pelo juízo
a quo.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$4.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)